Tribunal: STF
Processo: RHC 220999
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de peculato. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 706.124, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. DIFERENTES MANEIRAS DE EXECUÇÃO ATESTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    3. A Corte de origem entendeu que nem todos os crimes imputados ao paciente seguiram o mesmo modus operandi, destacando a visualização de, ao menos, duas formas distintas de execução dos delitos. Por essa razão, afastou-se no acórdão impugnado o crime continuado com relação a todos os delitos de peculato imputados ao paciente. 



    4. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    5. O Tribunal a quo deixou de reconhecer a presença do requisito objetivo consistente na mesma maneira de execução entre todos os delitos, pois entendeu que os crimes de peculato definidos no "Bloco 1"se deram com o intuito e com a execução direcionados para a contratação de bens e serviços a serem empregados em obra ou empresa particular, enquanto os peculatos definidos no "Bloco 2" objetivaram e foram executados para a contratação de funcionários que deveriam exercer funções ligadas às entidades socioeducativas, mas que tinham sua força de trabalho utilizada em outros locais, direta ou indiretamente, em proveito próprio do paciente. 



    6. Considerando essas conclusões, para reverter tal entendimento seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 



    7. Habeas Corpus não conhecido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que o “objetivo desta ordem constitucional é o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes de peculato imputados ao recorrente, conforme assentado pela sentença monocrática da 2ª Vara Criminal de Criciúma, SC”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    [...] a Corte de origem, acolhendo o pleito ministerial, entendeu que nem todos os crimes imputados ao paciente seguiram o mesmo modus operandi, destacando a visualização de, ao menos, duas formas distintas de execução dos delitos. Por essa razão, afastou-se no acórdão impugnado o crime continuado com relação a todos os delitos de peculato imputados ao paciente. 



    Sobre o tema, cabe esclarecer que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 



    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    Na hipótese sob exame, o Tribunal a quo deixou de reconhecer a presença do requisito objetivo consistente na mesma maneira de execução entre todos os delitos, pois entendeu que os crimes de peculato definidos no "Bloco 1" se deram com o intuito e com a execução direcionados para a contratação de bens e serviços a serem empregados em obra ou empresa particular, enquanto os peculatos definidos no "Bloco 2" objetivaram e foram executados para a contratação de funcionários que deveriam exercer funções ligadas às entidades socioeducativas, mas que tinham sua força de trabalho utilizada em outros locais, direta ou indiretamente, em proveito próprio do paciente. 



    Considerando essas conclusões, para infirmar tal entendimento seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



      Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator